Tribunal: STF
Processo: RHC 252029
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES PELA REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.